Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar eventual alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e não provido.